Tribunal: TJMT
Processo: 1072327-71.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072327-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KLEBERSON DE SIQUEIRA - CPF: 689.786.691-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que deixa de atacar de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência do pedido inicial em desfavor Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT).

Em sua peça recursal, a parte suscita tópico de cerceamento de defesa e formula, ao fim, pedido para:

“Face ao exposto, por esses e outros tantos fundamentos que Vossas Excelências com certeza podem acrescentar, requer que essa Turma Recursal acolha edeem provimento ao presente recurso, com o fito de conceder o bloqueio do da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS(Nacional), Placa KAI2716, RENAVAM 00837986184, Ano de Fabricação/Modelo 2004/2005, devendo os autos voltar a instancia inferior para o seu regular processamento, conforme o pedido inicial, por ser medida de inteira JUSTIÇA!”

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão no plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1072327-71.2022.8.11.0001

Polo Ativo

KLEBERSON DE SIQUEIRA

Polo Passivo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem evidenciar a intenção da reforma da sentença (STJ, AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque as razões recursais são genéricas, mediante a transcrição de conceitos de “cerceamento de defesa”, inclusive com trechos estranhos aos autos, sendo, ao final, o pedido de mérito, o que sequer converge com a própria fundamentação.

Eis trechos:

“DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre destacar que ao julgar a presente ação, a magistrada a quo julgou antecipadamente, sem dilação probatória, o que caracteriza o cerceamento de defesa.
Da analise dos autos, nota-se que o recorrente demonstrou a necessidade dos danos morais decorrentes do acidente de trânsito causado pelo recorrido, através dos documentos inclusos na exordial
. Porem em que pese tal comprovação, ao proferir o julgamento do mérito, a MMª juíza fundamentou sua decisão, com base na ausência de provas dos fatos constitutivos, subsidiada no art. 373, I do CPC. Ora, não obstante o conjunto probatório verifica-se que a magistrada a quo sequer oportunizou ao recorrente a produção de demais provas. Em sede da petição inicial, o recorrente protestou pela produção de provas de todos os meios admitidos, inclusive documentais. Sobre estas circunstâncias, sabiamente, o advogado e doutrinador DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES consignou em seu Manual de Processo Civil que:

[...]

Por se tratar de questão prejudicial ao exame do mérito, resta clarividente o cerceamento ao direito de defesa do recorrente, visto que não lhe foi oportunizadoa produção de provas com juntada de documentos, com o fim de comprovar e corroborar com as assertivas lançadas na inicial.

[...]

A despeito da produção de prova, o art. 369 e 370 do CPC determinam que:

[...]

Por essas razões, insurge evidente que a não realização da produção de provas, importou em cerceamento do direito de defesa, impossibilitando ao recorrente de produzir prova necessária.

[...]

Nestes termos, entende o recorrente que a reforma da respeitável sentença é medida que se impõe. Face ao exposto, por esses e outros tantos fundamentos que Vossas Excelências com certeza podem acrescentar, requer que essa Turma Recursal acolha edeem provimento ao presente recurso, com o fito de conceder o bloqueio do da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS(Nacional), Placa KAI2716, RENAVAM 00837986184, Ano de Fabricação/Modelo 2004/2005, devendo os autos voltar a instancia inferior para o seu regular processamento, conforme o pedido inicial, por ser medida de inteira JUSTIÇA!”

Da leitura das 13 (treze) laudas, o recurso faz breve resumo dos fatos, porém, em sequência, insere tópico sobre a ocorrência de cerceamento de defesa, com elementos conceituais, mas abstém-se do confronto com a sentença e o quadro dos autos. Avulta-se, ao final, que o pedido recursal é o próprio mérito da ação, ou seja, as razões não convergem com a sentença nem com a pretensão formulada.

A argumentação genérica, sem atacar especificamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, fere a regra da dialeticidade, a qual “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo ad quem possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3.
Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação
, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, em desatendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023